Tribunal: TJDFT
Processo: 0722040-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Privilégio. Individualização da pena. Posse irregular de arma de fogo (munição). Princípio da insignificância.
1 – O art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 possibilita a redução da pena se o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.
2 – Possível considerar os antecedentes, na primeira fase, para elevar a pena-base e, na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado, sem que se caracterize bis in idem. A finalidade de cada instituto é diversa.
3 – Tem-se decidido pela atipicidade material do crime de posse de munição em pequena quantidade e desacompanhada da apreensão de arma de fogo. Devem, no entanto, ser verificados os requisitos que caracterizam a insignificância.
4 - Não é mínima a ofensividade da conduta daquele que mantém sob sua guarda sete projéteis calibre .38 e um projétil calibre .32, ainda que desacompanhados das armas de fogo respectivas, em contexto relacionado ao crime de tráfico de drogas, sobretudo se o acusado registra condenação por crime patrimonial.
5 – Se o réu é tecnicamente primário e as penas – de reclusão e detenção - foram fixadas dentro dos limites previstos para os regimes prisionais semiaberto e aberto, respectivamente, são esses os regimes para início do cumprimento das penas (art. 33, § 2o, “b” e “c”, e § 3o, do CP).
6 – Apelação provida em parte.